Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730520-27.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARI HOMRICH CIDADE AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARGARI HOMRICH CIDADE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de MARGARI HOMRICH CIDADE. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 206.667,58 (duzentos e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.07.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em 08.03.1999 deferindo a liminar “para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação”. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, “para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998”. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 29.09.2010, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA e EMBRATER, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto. (Acórdão no 452.511) A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 155615223 apura o período de julho de 1999 a novembro de 2007. O devedor foi citado e ofertou impugnação (ID 158705146), onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona a impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica (alimentar e previdenciária). Informa que estão prescritos os valores pagos e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Por fim, questiona os critérios de correção (encargos). Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica (ID 161238857). Os autos vieram conclusos. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, "à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito". 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, "a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida" se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que "a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma" (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temos objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação à natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: (...) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ("ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece"), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em “plus”, mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. Portanto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora, a partir, da intimação do cumprimento de sentença, porquanto foi nesta data que houve a sua constituição em mora (mora ex personae). O índice que reflete a inflação é o INPC. Ainda, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça tenho que para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98 do Código de Processo Civil). Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sendo lícito o seu indeferimento (art. 99, § 2o, do CPC). A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso, os documentos apresentados pela requerida não hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência de renda. Ante o exposto, nada a prover sobre o pedido de gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa.” A Agravante sustenta (i) que, “o STJ, ao analisar a PET 12.482/DF, acolhendo voto do Ministro Relator OG FERNANDES, determinou: “b) a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento;” (ii) que “a pretensão para reaver os valores pagos em razão da tutela antecipada nasceu no exato momento em que tal tutela foi revogada, ou seja, em 31/03/2009, principalmente porque, a partir de então, nenhum recurso interposto pelo AGRAVANTE foi recebido no efeito suspensivo”; (iii) que, “Após a cassação da liminar, a CERES continuou a pagar os valores devidos, mesmo sem liminar vigente. E, ao final do processo, pretendeu ajuizar cumprimento de sentença para reaver os valores pagos no curso do processo”; (iv) que, “há outros inúmeros precedentes do STJ, reafirmando que o prazo prescricional para reaver valores pagos em razão de liminar deferida e posteriormente cassada é de 3 anos”; (v) que, “os valores pagos em razão da liminar posteriormente revogada, devam ser devolvidos pelo AGRAVANTE, a AGRAVADA não poderia ter pretendido tal devolução através de um cumprimento de sentença. Isto porque, a ação transitou em julgado não tendo previsto a devolução dos valores recebidos por força da antecipação de tutela revogada”; (vi) que “o presente caso se amolda à jurisprudência do STF que impede a devolução de valores previdenciários recebidos em razão de decisões judiciais posteriormente revogadas/cassadas”; e (vii) que, “se os benefícios do AGRAVANTE foram corrigidos pela TR, isto é, se a AGRAVADA aplicou a TR em suas obrigações, mais do que razoável que o mesmo índice também seja aplicado quando o AGRAVANTE tenha que devolver qualquer valor à AGRAVADA”. Conclui (i) pela necessidade de suspensão do processo com fulcro na PET 12.482/DF; (ii) pela alteração do termo inicial da prescrição relativa aos valores pagos na vigência da liminar; (iii) pela incidência da prescrição trienal nos termos do artigo 206, § 3o, incisos II, IV e V do Código Civil; (iv) pela inaqequação da via eleita; (v) pela impossibilidade de repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadora em face de sua natureza jurídica e da boa-fé; e (vi) pela correção dos valores pela TR. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (IDs 49378526 e 49378528). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque o cumprimento de sentença versa sobre devolução de benefício de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar em virtude de decisão judicial precária posteriormente revogada, não havendo, assim, similitude com a tese fixada no Tema Repetitivo 692-STJ. Segundo, porque pretensão de restituição de benefício previdenciário pago por força de determinação judicial em princípio prescreve em 10 (dez) anos depois do trânsito em julgado da demanda respectiva. Terceiro, porque, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, o prejuízo resultante da implementação da tutela de urgência pode ser liquidado nos mesmos autos, prescindindo, pois, do ajuizamento de demanda autônoma. Quarto, porque, desconstituída a liminar, os valores recebidos devem ser restituídos ao plano de previdência complementar, contexto dentro do qual não é preciso indagar sobre erro ou boa-fé. Quinto, porque a jurisprudência se consolidou no sentido de que o INPC é o índice mais apropriado para a atualização monetária de condenações judiciais. Conclui-se, assim, pelo menos no plano da cognição sumária, pela inexistência da probabilidade do direito da Agravante, valendo colacionar, a respeito dos temas abordados, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1.939.455/DF, 2a Seção, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 9/6/2023)” No mesmo sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ. 2. Escorreita a via eleita tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, não se sustentando o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, não havendo que cogitar de prescrição na hipótese. 4. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AGI 0732970-11.2021.8.07.0000, 5a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJE 28/6/2022)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator